Tribunal: STF
Processo: MS 38022
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, proposto pela Imobiliária Belem Salgadinho Ltda. contra ato do Conselho Nacional de Justiça – CNJ que determinou o arquivamento sumário da Reclamação Disciplinar nº 0003310-09.2021.2.00.0000.
    A impetrante narra que 
    “ofereceu demanda referente a ‘reclamação disciplinar por ABUSO DE AUTORIDADE /ABUSO DE PODER / TRÁFICO DE INFLUÊNCIA’, contra Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz DIOGO DE MENDONCA FURTADO, Juiz de direito da da 2ª Vara de Porto Calvo - AL, em 03 de maio de 2021, Autos sob nº 0003310-09.2021.2.00.0000.
    (…) que há negligência no cumprimento dos deveres do cargo e procedimento incorreto por parte do Juiz, além do desrespeito expresso aos preceitos do Art. 35, I, da LEI COMPLEMENTAR Nº 35 – LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL e etc. Não se trata apenas de ato exclusivamente jurisdicional, o MM Juiz Singular DIOGO DE MENDONÇA FURTADO vem DESRESPEITANDO expressamente a Lei brasileira e principalmente a Lei da Magistratura
    ”. (fl. 2 – documento eletrônico nº 1).
    Alega, no entanto, que a Corregedoria Nacional de Justiça indeferiu o pedido liminar e determinou o arquivamento da reclamação disciplinar sem ter oportunizado às partes o direito de se pronunciarem, não havendo se manifestado acerca do pedido de dilação de prazo para juntada de provas.
    Afirma, outrossim, que o pedido de reconsideração foi igualmente indeferido, sendo determinado o arquivamento definitivo do feito, rejeitando-se, ainda, a possibilidade de interposição de agravo regimental.
    Assevera, por fim, que “[a]pós a decisão de arquivamento, o impetrante, tempestivamente resolveu recorrer com um RECURSO ADMINISTRATIVO contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração da decisão de arquivamento, mais uma vez, a Ministra sequer teve o trabalho de ler ou de saber do que se tratava”.
    Sustenta, assim, violação ao direito à ampla defesa e do papel do CNJ de zelar pela autonomia do poder judiciário e pelo cumprimento do estatuto da magistratura.
    Pugna pela deferimento da liminar “para que seja determinado com a suspensão do ato abusivo e ilegal impugnado, até decisão final do presente mandamus, por estarem plenamente configurados o fumus boni juris e o periculum in mora”
    Requer, no mérito, a concessão da segurança para “determinar que a autoridade Coatora proceda em definitivo ao desarquivamento e prosseguimento do procedimento administrativo disciplinar”.
    É o relatório. Decido.
    De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.
    Cumpre destacar que a competência originária desta Suprema Corte se submete a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do artigo 102, inciso I, da Constituição Federal. 
    Nesse sentido, Pet nº 1.738/MG-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 1º/9/99, assim ementado na parte que interessa:
    “A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.
     - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.
     O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d).” (grifos no original)
    No tocante a mandado de segurança, a competência originária do STF é fixada em razão da autoridade impetrada. Assim, a viabilidade do presente mandamus exige a comprovação da prática de ato, omissivo ou comissivo, por parte de qualquer das autoridades elencadas na alínea “d” do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, quais sejam: “Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.
    Com a inclusão da alínea “r” no inciso I do art. 102 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 45/2004, conferiu-se ao STF a competência originária para processar e julgar “as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”.
    No tocante a mandados de segurança, essa Suprema Corte firmou entendimento de que 
    “[o] pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal” (MS nº 27.712-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/9/11).
    Ainda nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas a revisão por meio de mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. II - A Constituição Federal não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de modo claro e conciso as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (MS nº 28.202-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/11).
    Dessa perspectiva, é possível afirmar que deliberações negativas dos conselhos enumerados na alínea “r” do inciso I do art. 102 da Constituição Federal não são passíveis de controle jurisdicional originário nesta Suprema Corte com esse fundamento, porquanto o que subsiste como ato capaz de afetar a esfera jurídica do interessado fora praticado por autoridade diversa do CNJ ou do CNMP.
    O presente mandamus foi impetrado com o objetivo de desconstituir decisão do Conselho Nacional de Justiça que determinou o arquivamento da Reclamação Disciplinar nº 0003310-09.2021.2.00.0000. Eis os fundamentos daquela decisão:
    “No presente caso, extrai-se dos autos que a insurgência em exame evidencia mera insatisfação com o conteúdo das decisões judiciais proferidas pelo requerido, que, em liminar, deferiu o pedido de reintegração de posse formulado em desfavor da requerente e, posteriormente, alterou os termos do mandado de reintegração e que, na Ação de Indenização, determinou o bloqueio de valores das contas da requerente, de seu sócio e de seu advogado.
    Nessas hipóteses, em que o ato impugnado tem natureza exclusivamente jurisdicional, o interessado deve buscar os meios de impugnação previstos na legislação processual, não cabendo a intervenção da Corregedoria Nacional de Justiça.
    O Conselho Nacional de Justiça possui competência adstrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, não podendo intervir em decisão judicial com o intuito de reformá-la ou invalidá-la. Dessa forma, a pretendida revisão de ato judicial não se enquadra no âmbito das atribuições do CNJ, nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal.” (doc. eletrônico nº 5).
    A impetrante pretende obter a concessão da ordem para “determinar que a autoridade Coatora proceda em definitivo ao desarquivamento e prosseguimento do procedimento administrativo disciplinar”.
    Da compreensão dos argumentos apresentados na peça vestibular e das circunstâncias fático-jurídicas subjacentes ao objeto da presente impetração, tem-se que a impetração volta-se contra atos praticados pelo Juiz de Direito da da 2ª Vara de Porto Calvo – AL.
    O ato concreto praticado pelo CNJ relativamente à ora impetrante consiste em deliberação negativa, não tendo o condão de determinar, ordenar, invalidar, substituir ou suprir atos ou omissões eventualmente imputáveis àquele juízo de primeiro grau. 
    Ausente, in casu, a prolação de ato positivo pelo CNJ a atrair a competência originária desta Suprema Corte para o processamento do mandamus, impõe-se seu não conhecimento, conforme jurisprudência desta Suprema Corte anteriormente ressaltada nesta decisão. 
    Nesse sentido, vide precedentes: 
    “Agravo regimental em mandado de segurança. Procedimento de controle administrativo no Conselho Nacional do Ministério Público. Decisão da Corregedoria do Ministério Público do Estado de São Paulo. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Deliberação negativa. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido. 1. Interpretação restritiva da alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, a qual foi incluída pela EC nº 45/2004, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, em mandado de segurança originário, como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional do Ministério Público. 2. Não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal a decisão do CNMP - proferida nos estritos limites de sua competência ordinária - que não determine qualquer providência lesiva ao direito vindicado. 3. Agravo regimental não provido.” (MS nº 31.143-AgR/SP, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 9/10/14).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA E DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. REUNIÃO DE EXECUÇÕES EM UM ÚNICO JUÍZO CENTRALIZADOR E ARRECADADOR. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA PROTEÇÃO PREVISTA NO ART. 102, INC. I, ALÍNEA R, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ATO COATOR PROFERIDO POR AUTORIDADE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 102, INC. I, ALÍNEA D, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA N. 624 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A competência originária do Supremo Tribunal para processar e julgar ações contra o Conselho Nacional de Justiça não o transforma em instância revisora de toda e qualquer decisão desse órgão administrativo. 2. As decisões do Conselho Nacional de Justiça que não interferem nas esferas de competência dos tribunais ou dos juízes não substituem aquelas decisões por eles proferidas, pelo que não atraem a competência deste Supremo Tribunal. 3. A Constituição da República prevê, no art. 102, inc. I, alínea “d”, as competências originárias do Supremo Tribunal para conhecer de mandado de segurança, entre as quais não consta a possibilidade de impetração contra ato de outro tribunal (Súmula n. 624). 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS nº 28.345-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25/2/13). 
    Com efeito, ausente os pressupostos para o presente madamus, notadamente o direito líquido e certo alegado pela impetrante.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, não conheço do presente mandado de segurança, restando prejudicada a apreciação do pedido liminar. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente